Tribunal: CARF
Processo: 10380.724461/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724461/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.632 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração. Entretanto, se em momento posterior for homologada parte das
compensações, as respectivas penalidades devem ser canceladas em parte.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74,
§17, DA LEI N° 9.430/96. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO ANTES DO TRANSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de
declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado
(processo de compensação) têm objetos distintos. Nos termos do art.142, a
lavratura do auto para a aplicação da multa isolada é atividade vinculada. Por
outro lado, a norma não impõe condição para o lançamento da multa, em
relação à discussão administrativa sobre a não homologação ou homologação
parcial das compensações declaradas. Por isso, o §18, do art. 74, da Lei n°
9.430/96 atribui efeito suspensivo à exigibilidade da multa isolada, quando
ofertada manifestação de inconformidade para discussão da não homologação
dos créditos.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para cancelar parcialmente o montante da multa isolada em
virtude da aplicação do resultado do julgamento do processo n° 10380.903780/2012-10.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724461/2015-92
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724461/2015-92

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O contribuinte em questão encaminhou o pedido de ressarcimento de no
20925.17487.250908.1.1.09-6653, referente à COFINS não-cumulativa - Exportação,
relativo ao 1o trimestre de 2007, onde é informado um crédito passível de
ressarcimento no valor de R$ 1.359.917,75 (fls.07/09).
Vinculadas ao pedido de ressarcimento, transmitiu as seguintes Declarações de
Compensação – DCOMP, conforme fls. 10/73:
35719.30302.280909.1.3.09-8098 28/09/2009
26618.37195.180610.1.3.09-9994 18/06/2010
19805.62735.070710.1.3.09-7776 07/07/2010
09573.36839.030810.1.3.09-3233 03/08/2010
31170.96255.110810.1.3.09-2724 11/08/2010
10089.39383.160810.1.3.09-4310 16/08/2010
21176.88960.200810.1.3.09-4710 20/08/2010
20423.31490.260810.1.3.09-6501 26/08/2010
16592.73978.310810.1.3.09-7568 31/08/2010
O pedido de ressarcimento foi objeto de análise pela DRF jurisdicionante,
através do Processo Administrativo no 10380.723967/2010-70, tendo sido emitido
Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
413.108,75, homologando as declarações de compensação vinculadas ao aludido
pedido de ressarcimento, até o limite do crédito nele reconhecido.
Tendo restado compensações não homologadas, foi lavrado o Auto de Infração
de fls. 2/5, cientificado à contribuinte em 05/06/2015, no montante de R$ 293.146,77
para formalizar a exigência de multa isolada decorrente da não homologação de parte
das compensações, nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010. A seguir segue o demonstrativo das multas aplicadas:
DEMONSTRATIVO DAS MULTAS APLICADAS
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724461/2015-92

Cientificada do lançamento em 05/06/2015, (AR de fl. 76), a contribuinte
apresentou, em 02/07/2015, a impugnação de fls.100/114, na qual, após proceder ao
relato dos fatos, alega, em síntese, que:
Da vedação legal para aplicação da multa isolada regulamentar. Ato
administrativo plenamente vinculado. Nulidade.
- a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva no
processo 10830.723967/2010-70 recorrendo do despacho decisório que homologou
parcialmente as Dcomps vinculadas ao pedido de ressarcimento daquele processo;
- o Fisco desconsiderou os efeitos da manifestação de inconformidade, qual
seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado e autuou a empresa
como se já houvesse julgamento definitivo do processo 10830.723967/2010-70,
violando a vedação legal imposto pelo §18, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, de que a
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação suspende a exigibilidade da multa de que trata o §17 do mesmo diploma
legal, não podendo o Fisco lançar a multa;
- não obstante, a previsão contida no art. 151, inciso III, do CTN, que determina
que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, por si só já
impediria o Fisco de lançar tal multa isolada, devendo aguardar a decisão definitiva de
última instância administrativa para iniciar a cobrança dos créditos não homologados
para, somente após, dar-se o lançamento da multa;
- caso a instância superior reveja a decisão inferior e homologue parte dos
créditos anteriormente não homologados, a multa isolada seria superior à devida,
gerando enriquecimento ilícito por parte do fisco federal;
- o auto de infração é nulo porque o fiscal agiu em desconformidade com a Lei,
desrespeitando o disposto no §18, do artigo 74 da Lei no 9.430/96;
Inconstitucionalidade do §17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96 – Violação às
garantias ao devido processo legal – art. 5o, LIV – e à ampla defesa e ao contraditório
– art. 5o, LV;
- as normas constantes dos §§15 e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, conforme
postas instituíram punição sumária e automática, sem oportunizar ao contribuinte o
processo legal administrativo com ampla defesa e contraditório, ainda que o pedido
seja idôneo;
- com a interpretação literal que tem sido atribuída ao dispositivo constante do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, qual seja, a imposição de multa independente de
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724461/2015-92

má-fé ou mesmo prejuízo ao Erário, haja vista a previsão do §16 do mesmo artigo, há
evidente afronta às disposições dos incisos LIV e LV, do artigo 5o da Constituição
Federal.
Do não cabimento de multa isolada. Penalidade.
- a SCI no 3 SRRF08/Disit de 18/04/2012, deixa claro que a multa isolada é uma
penalidade, sendo ela aplicável quando o contribuinte tenta extinguir o montante do
débito por meio de uma compensação utilizando créditos proibidos em lei, só que em
nenhum momento o impugnante teve o objetivo de extinguir débitos utilizando
créditos proibidos em Lei e sim apresentou Manifestação de Inconformidade no
processo 10830.723967/2010-73 com o objetivo de questionar os fundamentos
ensejadores da não homologação, por entender que os créditos são válidos;
- assim, no presente caso não cabe a aplicação da multa isolada de caráter
punitivo;
Da inconstitucionalidade do §17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96 pela violação
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
- se a intenção do legislador era dar celeridade ao processo de ressarcimento ou
de compensação na via administrativa, mostra-se desproporcional, não razoável e
inadequado coagir, com ameaça de multa, o contribuinte que, de boa-fé, busca exercer
tais direitos e alcançar a finalidade prática da lei;
- ademais o indeferimento não causa prejuízo ao fisco sendo a multa inadequada
e desnecessária;
- cita doutrina de Humberto Ávila sobre a necessidade de se prestigiar a máxima
da proibição do excesso e jurisprudência do STF sobre a necessidade de se prestigiar o
equilíbrio dos direitos na confecção das leis tributárias;
- o legislador infraconstitucional procurou obstaculizar, por via oblíqua, o
direito de cada contribuinte de pleitear o indébito tributário, sendo que o direito de
petição concebido pelo constituinte originário não pode sofrer limitações dessa ordem,
principalmente por obra do legislador derivado;
Da arguição de inconstitucionalidade do §17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
acolhida pela corte especial do TRF da 4a Região, nos autos do processo 5007416-
62.2012.4.04.0000.
- as normas aqui questionadas também o foram perante o Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que acolheu a Arguição de Inconstitucionalidade no 5007416-
62.2012.404.0000, considerando violados o direito de petição assegurado pelo inciso
XXXIV, letra “a” do art. 5o da Constituição federal e o princípio da proporcionalidade;
Dos pedidos.
- requer seja declarado nulo o auto de infração e, caso não seja esse o
entendimento, que seja declarado improcedente, como também que seja oportunizada
a sustentação oral por parte do signatário da peça em apreciação, quando da inclusão
do presente processo em pauta de julgamento.
A 15a Turma da DRJ/SPO, acórdão no 16-85.570, deu parcial provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724461/2015-92

MULTA ISOLADA. Deve ser aplicada a multa isolada quando as compensações
apresentadas pelo contribuinte não forem homologadas pela Administração, nos termos
da legislação de regência. Entretanto, se porventura, em momento posterior, for
homologada parte das compensações, as respectivas penalidades devem ser canceladas.
A decisão de piso cancelou a respectiva multa isolada, no valor de R$ 144.338,17,
porquanto reconheceu em favor do contribuinte crédito suplementar nos autos do PA
10380.723967/2010-70, no valor de R$288.676,35 (R$ 288.676,35 x 50%). Dessa decisão não
coube recurso de ofício.
Em recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada regulamentar,
prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de compensações não homologadas,
efetuadas em declarações prestadas pela contribuinte no PA n° 10380.723967/2010-70.
Assim, o presente processo trata do auto de infração para a exigência de multa
isolada, decorrente das compensações não homologadas no PA no 10380.723967/2010-70.
A base de cálculo para a aplicação da referida multa foi o valor dos débitos, com a
aplicação do percentual de 50%.
Por sua vez, o PA n° 10380.723967/2010-70 é repetitivo do paradigma PA n°
10380.903780/2012-10, logo sofre influência do resultado do julgamento deste.
Vedação legal para a aplicação da multa isolada
Sustenta que o auto de infração é nulo, pois a autoridade não poderia lançar a
multa na pendência de decisão do processo de compensação. E o faz com base no §18, do art. 74
da Lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão:
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724461/2015-92

inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Assim, aduz que não houve reconhecimento definitivo do caráter indevido da
compensação, a ponto de se justificar a manutenção da multa isolada aqui imposta. Conclui que a
multa isolada só pode ser aplicada após o trânsito em julgado do PA no 10380.723967/2010-70.
Ocorre que os dois processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de declaração) e a
análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação).
E, nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a
aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN). Por outro lado, a norma não
impõe condição para o lançamento da multa, em relação à discussão administrativa sobre a não
homologação ou homologação parcial das compensações declaradas. Por isso, o §18 atribui
efeito suspensivo à exigibilidade da multa isolada, quando ofertada manifestação de
inconformidade para discussão da não homologação dos créditos (processo de compensação).
Não cabimento da multa isolada
Aduz a contribuinte que o objetivo do legislador é punir os contribuintes que
tentaram extinguir o montante do débito por meio de uma compensação utilizando créditos
proibidos em lei.
Ocorre que a lavratura do auto de infração se deu em virtude da não homologação
das compensações declaradas, com fundamento na inexistência de direito creditório no PA n°
10380.723967/2010-70.
Confira-se a capitulação e a alteração na redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no
13.137, de 2015)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668,
de 2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724461/2015-92

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
Observe-se que o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 teve a redação alterada, mas
não houve revogação. A redação alterada se deu em função da revogação dos §§ 15 e 16 que
tratavam da multa isolada incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido. A aplicação da multa isolada de 50% foi mantida apenas nos casos de
não homologação de compensação, com a substituição de “crédito” por “débito", que é
efetivamente o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa
isolada.
Entendo que tal modificação não interfere no deslinde do presente processo, o
auto foi lavrado com base de cálculo do débito de R$ 586.293,52 e não do crédito pleiteado de
R$ 1.359.917,75, como consignado na descrição da infração:
(...) constitui-se, pelo presente Auto de Infração, a multa isolada regulamentar nos
valores abaixo demonstrados, que corresponde à aplicação do percentual de 50%
(cinquenta por cento) sobre a totalidade dos débitos objeto das compensações não
homologadas cuja transmissão deu-se a partir da vigência da Lei no 12.249/2010, DOU-
14/06/2010.
A multa de R$ 293.146,77 (Duzentos e noventa e três mil cento e quarenta e seis reais e
setenta e sete centavos) resulta, portanto, da aplicação do percentual de 50%, sobre R$
586.293,52 que foi o total dos débitos objeto das compensações NÃO
HOMOLOGADAS declaradas em DCOMP.
Em suma, a Lei não restringe a exigência da multa em compensação não
homologada, com utilização apenas de créditos proibidos.
E ainda, a construção da base de cálculo também está de acordo com a Lei.
Correção da base de cálculo da multa aplicada
A 15a Turma da DRJ/SPO, Acórdão n° 16-85.557, ao analisar a manifestação de
inconformidade no PA no 10380.723967/2010-70, reconheceu parte do crédito pleiteado pela
contribuinte referente a COFINS do 1o trimestre do ano de 2007, no montante de R$ 288.676,35,
em virtude da reversão da glosa dos créditos correspondentes a importações vinculadas às
receitas de exportação (valor adicional aos R$ 413.108,75, já reconhecidos pela unidade de
origem).
Os valores de crédito suplementar reconhecidos no processo de compensação PA
n° 10380.723967/2010-70 têm repercussão no presente, já que a base de cálculo da multa é de
50% do débito indevidamente compensado. O reconhecimento de crédito suplementar diminui o
total dos débitos objeto das compensações não homologadas.
Desta forma, o reconhecimento em favor do contribuinte de crédito nos autos do
PA no 10380.723967/2010-70, no valor de R$288.676,35, levou a DRJ ao cancelamento parcial
da respectiva multa isolada, no valor de R$ 144.338,17 (R$ 288.676,35 x 50%):
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724461/2015-92

Ademais, no julgamento do PA no 10380.723967/2010-70, a DRJ manteve as
glosas decorrentes de despesas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em
embalagens e de aquisição de pneus, peças e serviços de manutenção de tratores e colheitadeiras.
Por outro lado, o julgamento do PA n° 10380.723967/2010-70 no CARF está
vinculado ao julgamento do PA n° 10380.903780/2012-10, que é o paradigma em relação ao
qual é repetitivo. Dito de outra forma, o resultado do julgamento do PA n° 10380.903780/2012-
10 deve ser aplicado ao repetitivo PA n° 10380.723967/2010-70, nos termos do § 2o do art. 47
do Anexo II à Portaria MF 343/2015 (RICARF).
Tem-se que, no julgamento do PA n° 10380.903780/2012-10, no CARF, houve a
reversão da glosa referente às embalagens para transporte:
As despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002, por serem essenciais na atividade de produção das frutas in
natura e a consequente venda no mercado interno e a exportação. Os pallets,
cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de transporte
garantem a qualidade das frutas in natura, mantendo a integridade delas, em
virtude de sua fragilidade.
Em virtude da aplicação desse resultado ao repetitivo, deve ser feita a reversão da
glosa referente às embalagens para transporte também no PA n° 10380.723967/2010-70. Por
conseguinte, cancela-se também parcialmente a multa isolada.
Inconstitucionalidade do §17, do art. 74 da Lei n° 9.430/96
Arguição de inconstitucionalidade do §17, do art. 74 da Lei no 9430/1996, acolhida pela
Corte Especial do TRF da 4a Região, nos autos do processo 5007416-62.2012.4.04.0000
As alegações de inconstitucionalidade de dispositivo de norma válida e vigente,
por violação a princípios constitucionais, não são passíveis de apreciação, por imperativo da
Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A decisão proferida em processo pelo TRF da 4a Região não tem aplicabilidade ao
julgamento administrativo, por não se tratar de precedente vinculante, de acordo com o art. 62 do
RICARF.
Conclusão
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724461/2015-92

Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar
parcialmente o montante da multa isolada em virtude da aplicação do resultado do julgamento do
processo n° 10380.903780/2012-10.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital